Tribunal: TJSP
Processo: 1007524-37.2015.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do apelante. Inexistência de vícios no acórdão ou de omissão aos dispositivos mencionados pelo embargante. Laudo claro a respeito da possiblidade de utilização do método conservador. Cirurgia que, no caso, não era recomendada. Desnecessidade de maiores esclarecimentos do perito. Autor que, depois de vários anos, não demonstrou a necessidade de realização da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do apelante. Inexistência de vícios no acórdão ou de omissão aos dispositivos mencionados pelo embargante. Laudo claro a respeito da possiblidade de utilização do método conservador. Cirurgia que, no caso, não era recomendada. Desnecessidade de maiores esclarecimentos do perito. Autor que, depois de vários anos, não demonstrou a necessidade de realização da cirurgia a partir de documentos médicos. Pedido indenizatório devidamente afastado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007524-37.2015.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
GILSON SEBASTIÃO ALVES, é embargado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007524-37.2015.8.26.0606/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 1007524-37.2015.8.26.0606
(2)
Embargante: Gilson Sebastião Alves
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
VOTO No: 22831
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do apelante.
Inexistência de vícios no acórdão ou de omissão aos
dispositivos mencionados pelo embargante. Laudo claro a
respeito
da
possiblidade
de
utilização
do
método
conservador. Cirurgia que, no caso, não era recomendada.
Desnecessidade de maiores esclarecimentos do perito.
Autor que, depois de vários anos, não demonstrou a
necessidade de realização da cirurgia a partir de
documentos médicos. Pedido indenizatório devidamente
afastado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 607/612, que negou provimento ao recurso
de apelação.
Aduz o apelante embargante, para fins de
prequestionamento, que não teria havido apreciação quanto à
necessidade de resposta aos quesitos complementares; e que não
teria havido qualquer comprovação documental de melhora do
autor.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não houve vícios no acórdão ou violação aos
artigos mencionados pelo embargante.
De fato, não havia necessidade de maior
complementação do laudo pericial, que foi claro ao concluir que o
periciando não deveria ter sido submetido a procedimento
cirúrgico, mas sim ao tratamento conservador, por meio do qual
teria evoluído para melhora.
Caberia ao autor demonstrar a continuidade dos
sintomas e/ou a piora do seu quadro clínico, o que efetivamente
não ocorreu. Como constou na decisão embargada: “De fato, após
vários anos decorridos desde a primeira sugestão de cirurgia, o paciente
não trouxe aos autos qualquer documento médico que afastasse as
conclusões obtidas pelo perito. Ou seja, não há qualquer documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007524-37.2015.8.26.0606/50000 -Voto no
3
medico que justifique a realização da cirurgia em questão, por
insuficiência do método conservador.” (p. 611).
Com isso, nada a ser modificado da decisão que
afastou o pedido indenizatório, por não ter havido ato ilícito
praticado pelo plano de saúde (diante da inexistência de negativa
da AMIL) e por não haver motivos para a realização da cirurgia em
questão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator